Tribunal: STF
Processo: ARE 1424083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OFENSA. ILEGALIDADE.



    1) O Ato Administrativo que afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, torna a sanção ilegal, possibilitando a revisão pelo Poder Judiciário;



    2) A Liberdade de Expressão é direito líquido e certo, consubstanciado na liberdade constitucional de expressão e comunicação enquanto pessoa humana (artigos 5º, incisos IV e IX, e 220, caput, da CF 1988);



    3) A publicação em rede social exterioriza a liberdade de expressão;



    4) Em se tratando de sanção disciplinar, em decorrência de publicação em rede social feita por servidor público, a comprovação de que o ato impugnado é desproporcional, enseja a nulidade da penalidade disciplinar de suspensão imposta, por ofensa a direito líquido e certo de liberdade de expressão;



    5) Remessa Necessário não provida, apelo prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, IV e IX; e 220, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com relação ao mérito propriamente dito dito, ou seja, concessão da segurança paradeclarar nulidade do ato impugnado, o procedimento administrativo foi deflagrado emdecorrência de publicação em rede social “ Facebook” escrito pelo impetrante e compartilha poroutro servidor, com a seguinte redação:



    “Infelizmente assistimos ao aumento das divisões internas na Polícia Civil do Amapá... isto não é bom para a instituição e muito menos para a sociedade. Para compreender este cenário temos que ir além das notas publicadas de um lado pelo SINPOL, e de outro pela ADEPOL, e adentrar no campo das movimentações mais profundas que influenciam o comportamento das partes envolvidas... Nesses 10 anos tive a oportunidade de conviver e ouvir as histórias dos colegas policiais civis das turmas de 92, 93, 94 e 95 que hoje estão próximos da aposentadoria ou sendo agraciados pelo bem vindo processo de transposição ao quadro federal. Tive a oportunidade de reconhecer a dificuldade de ser polícia judiciária no Amapá, solucionando diversos crimes mesmo diante de tanta adversidade com a falta de viaturas, de colegas e até mesmo de armamentos. Muito interessante conhecer como foi a transição da máquina de escrever para o computador... a eficiência do trabalho investigativo do Agente anônimo infiltrado quediligenciava de bicicleta para obter informações... os astros das partidas de futebol nos torneios internos da Polícia Civil... o zelo da(o)s escrivães com as peças de inquérito policial e com a organização impecável dos cartórios das unidades... as relações de amizades que se estenderam para além das DP’s... os apelidos mais criativos do universo, como o de um certo APC, vulgo ‘preá selvagem’ (em alusão a sua habilidade reprodutiva, rs)... as ‘prezepadas’ que nos fazem rir até hoje, não importando quantas vezes seja contada a estória. Ressaltar ainda a chegada dos colegas das turmas de 2007/2008, o aprendizado inicial, a troca de conhecimentos entre gerações e a construção conjunta de novas histórias... Porem, nessa convivência também tive aoportunidade de ouvir e sentir seus dramas, como a situação dos colegas APC’S e OPC’s da classe especial que durante anos tiverem que conviver com a angustia de que não haveria mais nenhum aumento salarial no horizonte da carreira, enquanto que seus colegas delegados eram reiteradamente agraciados pelos governos com generosos aumentos salariais (de todos, o de 2009 é o mais emblemático)... vale lembrar o histórico de lutas e de greves que quase sempre resultavam em pontos cortados ou em frustrações e ressentimentos... ou ainda o lamento dos colegas que contairam doenças, inclusive psicológicas, em decorrência do trabalho... e como não lembrar dos policiais que se foram sem a justa homenagem institucional no momento da despedia... Portanto colegas, não se trata aqui de um descontentamento pontual em face de uma negociação salarial, ou ainda de um ‘movimento ideológico dedivisão ou de embaraço à agenda do servidor’, mas sim da percepção mais ampla de todo um histórico de injustiça e de desvalorização profissional Agente de Polícia e Oficial de Polícia Civil do Amapá, demodo que não há como desvincular a concessão dos 20% de gratificação aos Delegados de Polícia deste contesto sem que seja acompanhado de um grito interior de insatisfação (De novo!???). Quis o destino q o surgimento de mais um episódio de uma trama repetitiva acontecesse justamente no mesmo momento da realização da primeira Semana do Policial Civil. Evento este que traz em si a consciência de valorização da instituição e dos servidores. Representa também a maturidade de servidores pertencentes a todas as categorias da Polícia Civil que reconhecem que uma das condições para o aprimoramento da instituição é o sentimento de união interna. De fato, como bem apontam as teorias modernas de administração, o sucesso das organizações perpassa pelas relações positivas e solidárias entre seus atores internos.Portanto, não há como compreender a atual insatisfação dos Agentes e Oficiais de Polícia Civil sem antes ter buscado conviver conosco e escutar nossa história".



    (...)



    A apuração de faltas disciplinares decorre do poder disciplinar da AdministraçãoPública que consiste no poder de apurar infrações funcionais dos servidores públicos e demaispessoas submetidas à disciplina administrativa. Todavia, isto não significa, que o superior hierárquico possa punir arbitrariamente, ou sem se ater a critérios legais.



    Partindo dessa premissa, observo que houve apuração dos fatos na esfera criminal, Inquérito Policial nº 0000466-73.2019.9.04.0001, que foi arquivado, uma vez que o Ministério Público concluiu pela inexistência do fato passível de apuração.



    Como consignado no julgado, frisou o Ministério Público que:



    “Compulsando os autos, entendo que não houve a ocorrência de qualquer crime contra a honra, houve tão somente a publicação pelos investigados em suas redes sociais do Facebook acerca da insatisfação pela ausência de aumento salarial para a categoria dos policiais civis do Amapá, enquanto, em contra partida, a categoria de Delegados recebeu aumento de 20%. Em que se pese o policial P. L. G. do C. tenha utilizado a expressão “trama repetitiva” em seu texto, ao ler a publicação, constato que esta não foi utilizada no sentido de formação de conluio ou conspiração, e sim no sentido de história/fato recorrente os delegados sempre obterem aumento, enquanto os policiais não obtêm. Assim, não entendo que seja prudente responsabilizá-los criminalmente por esboçarem insatisfação quanto ao déficit salarial da categoria de policial civil, o que se resume em simples exercício da liberdade de expressão. [...].”



    Como consta nos autos, a publicação ocorreu, no entanto, o conteúdo material, não é capaz de constituir infração.



    Somado a isso, na Ata de Deliberação, no final da instrução, a comissão deliberou por não indiciar os servidores investigados, uma vez que não foram encontrados indícios de práticade infração administrativa disciplinar. #3 (p.203 da sindicância)



    É bem verdade que tal decisão não vincula a autoridade responsável pela decisão no processo disciplinar, mas deve ser observada, até mesmo para ser afastada.



    No presente caso, em que pese o poder disciplinar exercido pela Administração Pública, não há correlação entre a publicação feita pelo Impetrante/Apelado e as condutas descritas no art. 117, da Lei 0883, de 23 de março de 2005. A situação demonstra apenas direito líquido e certo à Liberdade de Expressão, o que torna o ato impugnado ilegal, por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente